Tribunal: TJDFT
Processo: 0703125-11.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO. ADICIONAL DE TRÊS DÉCIMOS. ART. 114 DA LEI N. 12.086/2012. INDEVIDO. SITUAÇÕES JURIDICAS DISTINTAS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. A situação exposta nos autos evidencia duas situações distintas: a de policial militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo - DSA (art. 9o da Lei no 7.289/84 e art. 1o e seguintes do Decreto Distrital no 17.352/96), e a do policial militar da reserva remunerada (excepcionalmente também o reformado, conforme § 4o, do art. 114, da Lei no 12.086/09), designado para cumprir tarefa destinada ao atendimento de atividades específicas (elencadas no § 1o, do art. 114, da Lei no 12.086/09), denominada Prestação de Tarefa por Tempo Certo - PTTC.

2. Apesar de ambas as designações serem voluntárias, há diferenças quanto à atuação e à remuneração pelo retorno à atividade. Ao policial militar designado ao serviço ativo (DSA), cuja convocação objetiva a ocupação e exercício de cargos ou funções de policiais militares propriamente ditas, é devida a remuneração a que faria jus na ativa (art. 7o do Decreto Distrital no 17.352/96), ficando sujeito às obrigações e deveres militares. No caso do policial militar designado para a prestação de tarefa por tempo certo (PTTC), a convocação tem como finalidade a realização de atividades específicas, tais quais professor, instrutor, administrador, e outras elencadas no § 1o da Lei no 12.086/09, mediante processo seletivo e não implica em exercício de cargos ou funções de policiais militares (até mesmo porque militares reformados também podem excepcionalmente participar), sendo remunerado com acréscimo de 0,3 (três décimos) dos proventos que estiver percebendo (§ 3o, do art. 114, da Lei no 12.086/09). Importante destacar que o policial designado para PTTC permanece na inatividade.

3. A evidente diferenciação jurídica consta textualmente do termo subscrito pelo Autor, ora Apelante, antes da designação para o serviço ativo, o qual fora juntado aos autos pela parte Ré “Termo de Aquiescência e de Conhecimento dos Direitos, Deveres, Atividades, Limite de Idade e Jornada de Trabalho” (ID 23170326 – pag. 5), datado de 02/04/2018, anterior à voluntária designação ao serviço ativo (DSA), na qual consta expressamente a informação de que a parte Autora, ora Apelante, estava ciente de que a sua designação não se confundia com a prestação de tarefa por tempo certo (PTTC), prevista no art. 114 da Lei no 12.086/09 e que não faria jus à remuneração decorrente do referido dispositivo legal.

4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.